Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO. DECISÃO PRECLUSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora no rosto dos autos é ato processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora.
2. O pedido de limitação da penhora realizada no rosto dos autos deve ser formulado no processo em que a constrição foi efetivada.
3. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Reconhecido que o levantamento dos valores depende da homologação dos cálculos, não pode o pedido ser apreciado novamente, pois se operou a preclusão.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.